Tribunal: TJES
Processo: 5003660-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003660-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: SEMETRA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
agrava por instrumento da decisão de ID nº 1404005, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 0003348-91.2019.8.08.0024, ajuizada por
SEMETRA SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP,
indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado.

Em suas razões recursais de ID nº 1402399, o agravante postula a reforma da decisão de piso e aduz, em síntese, que:
(1)
o agravo de instrumento se revela cabível ante a previsão no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015; e
(2)
a agravada argumenta que desconhece movimentações bancárias em sua conta corrente, todavia, diante das provas que as operações foram realizadas, inclusive apontando-se o beneficiário, entende a recorrente ser necessária a denunciação da lide, determinada por lei; e
(3)
a denunciação da lide permitiria cumprir os princípios da celeridade e economia processual, abreviando eventual ação regressiva.

Com base nessas considerações, requereu a concessão da antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao pedido de efeito suspensivo singelamente que “
o beneficiário da operação deve ser chamado imediatamente ao processo
” e que “
a suspensão da decisão singular em nada prejudicaria o processo visto que seu prosseguimento seguiria posteriormente a decisão do presente recurso, seu trâmite natural sem a possibilidade de nulidade de determinados atos processuais.
” No mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente reforma do
decisum
ora impugnado.

Decisão ID nº 1435660, indeferindo a liminar recursal.

Informações ID nº 1486582.

Sem contrarrazões (certidão ID nº 2437243).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito, como segue.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
agrava por instrumento da decisão de ID nº 1404005, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e materiais nº 0003348-91.2019.8.08.0024, ajuizada por
SEMETRA SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP,
indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado.

Em suas razões recursais de ID nº 1402399, o agravante postula a reforma da decisão de piso e aduz, em síntese, que:
(1)
o agravo de instrumento se revela cabível ante a previsão no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015; e
(2)
a agravada argumenta que desconhece movimentações bancárias em sua conta corrente, todavia, diante das provas que as operações foram realizadas, inclusive apontando-se o beneficiário, entende a recorrente ser necessária a denunciação da lide, determinada por lei; e
(3)
a denunciação da lide permitiria cumprir os princípios da celeridade e economia processual, abreviando eventual ação regressiva.

Pois bem. A decisão impugnada foi assim lançada pel
o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, vejamos:

“[...] Preliminarmente, afasto o pedido de formação de litisconsórcio necessário ou denunciação da lide formulado às fls. 139/140, haja vista que, no caso, não restou demonstrada a existência das hipóteses legais que admitem a denunciação da lide, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Além disso, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes, tem-se que mostra vedada a denunciação da lide, a teor da parte final do art. 88, do CDC. [...]”.

Denota-se que o Juízo
a quo
rechaçou a integração do beneficiário das quantias desviadas da agravada na lide por
dois motivos
,
primeiro
porque não reputou presente quaisquer das hipóteses dispostas no art. 125, do CPC/15, e
segundo
porque entendeu que a relação é de consumo e, com base no art. 88, do CDC, é vedada a denunciação da lide neste caso.

Ao recorrer da decisão, o agravante não combate os argumentos que levaram a Magistrada a recusar a denunciação da lide, dedicando-se estritamente a justificar a denunciação da lide na necessidade de que o beneficiário da fraude integre a demanda para agilizar eventual ação regressiva.

Não se dedicou, contudo a tipificar a hipótese dos autos em quaisquer dos casos do art. 125, do CPC/15, tampouco tratou em seu recurso do fundamento utilizado pela Magistrada para rechaçar a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, o que, aliás, alinha-se à jurisprudência do c. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º) (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE VEÍCULO DIFERENTE DO OFERTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de pretensão do consumidor de natureza indenizatória, não há falar em incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a pretensão de indenização por danos materiais a prazo prescricional.

2. As conclusões do acórdão (no tocante à relação de consumo estabelecida entre as partes e a legitimidade passiva da agravante) não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente reexame do acervo fático-probatório dos autos, permanecendo incólume a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é vedada a denunciação da lide em se tratando de relação de consumo. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A conclusão do Tribunal local (no sentido da responsabilização civil da ora agravante a título de danos materiais e morais ante a comprovação dos danos suportados pela parte ora agravada) exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.1. A quantia indenizatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial (termo inicial da aplicação dos juros de mora) caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.964.371/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Com efeito, as razões recursais não atacam os fundamentos contidos na decisão recorrida, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, DO CPC/15 – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 88 DO CDC – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese na qual
o Juízo
a quo
rechaçou a integração do beneficiário das quantias desviadas da agravada na lide por dois motivos, primeiro porque não reputou presente quaisquer das hipóteses dispostas no art. 125, do CPC/15, e segundo porque entendeu que a relação é de consumo e, com base no art. 88, do CDC, é vedada a denunciação da lide neste caso.

2.
Ao recorrer da decisão, o agravante não combate os argumentos que levaram a Magistrada a recusar a denunciação da lide, dedicando-se estritamente a justificar a denunciação da lide na necessidade de que o beneficiário da fraude integre a demanda para agilizar eventual ação regressiva. Não se dedicou, contudo a tipificar a hipótese dos autos em quaisquer dos casos do art. 125, do CPC/15, tampouco tratou em seu recurso do fundamento utilizado pela Magistrada para rechaçar a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, o que, aliás, alinha-se à jurisprudência do c. STJ. Jurisprudência STJ.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.